Tribunal: TJDFT
Processo: 0737053-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0737053-36.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA PIEDADE DE OLIVEIRA MESQUITA, MARIA PINHEIRO DE LIMA, MARIA PRECIOSA DE SALES BRITO, MARIA QUIRINO BISPO DOS SANTOS, MARIA RITA COSTA RAMALHO DOS SANTOS, MARIA RABELO DE ARAUJO SOUZA, MARIA RAIMUNDA BARBOSA BARROS, MARIA RAIMUNDA LEITE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 44139114), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora